Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-46.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA – REPETIÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA A ANTERIOR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça, com fundamento no documento de ID Num. 13394086 - Pág. 1.

2. Nos termos do art. 337, § 4o do Código de Processo Civil, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

3. Pretende o recorrente haver declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais decorrente de inscrição de seu nome no SPC/SERASA em decorrência de dívida que não reconhece.

4. Ocorre que em 29/11/2018 o autor ajuizou ação (processo no 0706807-54.2018.8.07.0014) no Juizado Especial Cível do Guará onde formulou o mesmo pedido, tendo o feito sido julgado parcialmente procedente com a condenação da ré ao pagamento de R$ 2.000,00.

5. Nesse passo, irretocável a sentença que extinguiu o presente processo com base na coisa julgada. Isso porque se trata de processo envolvendo as mesmas partes, o mesmo pedido e causa de pedir.

6. Muito embora o autor alegue na petição inicial que houve nova restrição creditícia junto ao SPC/SERASA, a análise dos autos revela se tratar da mesma negativação objeto do processo anterior, datada de 30/11/2017 (ID Num. 13394078 - Pág. 3). Assim é de se manter incólume a sentença que extinguiu o feito pela coisa julgada.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.